Tribunal: TCU
Processo: 017.597/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil (Apex Brasil), em razão de desfalque e desvio de recursos transferidos para gestão da unidade entre julho e dezembro de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil (Apex Brasil), em desfavor do Sr. Luís Filipe de Sousa Nunes, ex-Gerente do Escritório da Apex-Brasil em Luanda/Angola, em razão de desfalque e desvio de recursos transferidos para gestão da unidade entre julho e dezembro de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luís Filipe de Sousa Nunes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil (Apex Brasil), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/11/2015 29.846,44 09/08/2015 1.472,74 15/10/2015 665,14 20/10/2015 331,16 13/11/2015 1.646,37 25/11/2015 652,90 25/11/2015 40.806,38 29/03/2016 5.103,36 29/03/2016 5.815,48 29/03/2016 28.656,35 29/03/2016 9.950,25 29/03/2016 9.174,37 29/03/2016 26.282,51 29/03/2016 43.823,92 29/03/2016 747,32 29/03/2016 4.422,79 09/05/2016 18.672,67 09/05/2016 2.438,50 09/05/2016 1.285,52 09/05/2016 4.776,96 09/05/2016 787,82 31/03/2016 16.620,31 31/03/2016 2.021,76 31/03/2016 1.461,20 31/03/2016 1.298,16 07/10/2015 44.765,55 07/10/2015 895,31 20/10/2015 68.201,79 20/10/2015 1.364,04 24/11/2015 87.230,06 26/11/2015 35.386,11 08/12/2015 1.085,48 08/12/2015 2.790,38 9.2. aplicar ao Sr. Luís Filipe de Sousa Nunes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.